Tribunal: TJSP
Processo: 1000242-35.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Transporte aéreo. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Processo Civil. Cancelamento do voo inicialmente programado, com atraso de aproximadamente 10 (dez) horas na chegada ao destino. Situação que não tem sido classificada

Ementa:
Civil e processual. Transporte aéreo. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Processo Civil. Cancelamento do voo inicialmente programado, com atraso de aproximadamente 10 (dez) horas na chegada ao destino. Situação que não tem sido classificada como mero aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, dano moral, embora leve. Indenização arbitrada com razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.